Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-83.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003512-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), OTICA RUBY ROSE LTDA - CNPJ: 34.786.451/0001-18 (AGRAVANTE), ROSE KATIANE ALVES DA SILVA - CPF: 072.794.374-00 (AGRAVANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO INDEFERIDA. INÉRCIA DA PARTE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de dilação de prazo para juntada de documentos e negou a concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal, no âmbito de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a negativa de dilação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência configura cerceamento de defesa; e (ii) se a mera declaração de insuficiência de recursos, desacompanhada de prova idônea, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte permanece inerte após intimação específica.

III. Razões de decidir

3. A dilação de prazo constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de justificativa idônea, não se admitindo seu deferimento quando ausente fundamentação concreta e diante da disponibilidade dos documentos exigidos.

4. A gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de elementos probatórios, sobretudo após intimação específica para tal finalidade.

5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação ou da inércia da parte, legitimando o indeferimento do benefício.

6. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após regular intimação, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos da legislação processual vigente.

7. A reiteração de condutas processuais padronizadas, sem respaldo fático-probatório, evidencia utilização inadequada do sistema recursal, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação mínima da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de prova, sobretudo quando a parte, intimada, permanece inerte. 2. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após regular intimação, acarreta a deserção do recurso. 3. O indeferimento de dilação de prazo é legítimo quando ausente justificativa idônea para a postergação do ato processual.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, 99, § 3º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.05.2020; TJMT, AI 1022230-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
OTICA RUBY ROSE LTDA e ROSE KATIANE ALVES DA SILVA
contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de dilação de prazo e de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.º 1003973-02.2024.8.11.0008 movido por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT
, com o objetivo de reformar, que determinou o prosseguimento da execução e negou o benefício da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada, proferida por este relator,
entendeu que o pleito de dilação de prazo carecia de amparo legal e de justificativa idônea, sob o argumento de que os documentos seriam de fácil acesso ao apelante, não sendo admissível que pleitos infundados sirvam de fundamento para postergações processuais, sob pena de comprometimento da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

A decisão consignou que, transcorrido o prazo fixado no despacho, constatou-se que o recorrente deixou de apresentar a documentação exigida para comprovação de sua hipossuficiência econômica, não logrando êxito em demonstrar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. Dessa forma, ausente a devida comprovação documental, impôs-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Determinou-se que o recorrente procedesse ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, permanecendo autorizado o parcelamento do preparo em até 3 parcelas mensais, devendo a parte interessada entrar em contato com o DCA para emissão das guias de recolhimento.

Em suas razões recursais (ID 347593444), que a decisão monocrática merece ser reformada, uma vez que a negativa de dilação de prazo e o consequente indeferimento do benefício da gratuidade, sem a devida análise da realidade financeira das partes, cerceiam o direito de acesso à justiça e ignoram as dificuldades materiais enfrentadas pelas agravantes.

Sustentam que o pedido de dilação formulado não possui caráter protelatório, argumentando que a obtenção de balancetes contábeis, extratos bancários consolidados, declarações de faturamento e outros documentos que refletem a real saúde financeira de uma microempresa e de sua sócia demanda tempo que, por vezes, extrapola o exíguo prazo judicial inicialmente concedido.

Invocam o princípio da cooperação processual, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Argumentam que ao indeferir a dilação, o juízo impede que a parte exerça o seu ônus probatório de forma plena, resultando em uma decisão baseada na ausência de provas que a própria parte se prontificou a produzir.

Quanto ao direito à gratuidade da justiça, sustentam que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria nos artigos 98 e seguintes, assegurando o benefício tanto a pessoas naturais quanto a pessoas jurídicas que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Alegam que no que concerne à agravante
ROSE KATIANE ALVES DA SILVA,
pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC. Embora tal presunção possa ser elidida por prova em contrário, o indeferimento do benefício não deve ocorrer de forma automática, cabendo ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte comprove o preenchimento dos pressupostos.

Quanto à agravante
OTICA RUBY ROSE LTDA
, pessoa jurídica, argumentam que o cenário econômico atual impõe severas dificuldades às micro e pequenas empresas, especialmente aquelas que já figuram no polo passivo de execuções de títulos extrajudiciais. A existência de uma execução de vulto contra a empresa é, por si só, um indício contundente de que a sua liquidez financeira está comprometida.

Requerem o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão monocrática, deferindo-se a dilação de prazo por 30 dias para a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência financeira, ou, subsidiariamente, que seja concedida desde logo a gratuidade da justiça às agravantes. Caso não seja exercido o juízo de retratação, requerem a submissão do presente agravo interno ao julgamento pelo colegiado para que seja dado integral provimento ao recurso, reformando-se a decisão monocrática combatida para afastar a ordem de recolhimento do preparo e assegurar o processamento do agravo de instrumento sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID.)353127865), a
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT
sustenta que o agravante utiliza de recurso interposto sem nenhuma aplicabilidade no caso concreto, com o intuito de protelar o feito, o que deve ser veemente coibido pelos tribunais. Argumenta que o agravante insurgiu claramente em má-fé, conforme dispõe o artigo 80, VII, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Sustenta que embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção não possui caráter absoluto, podendo ser afastada sempre que existirem nos autos elementos capazes de demonstrar situação econômica incompatível com a concessão do benefício. No caso em apreço, destaca que os agravantes sequer trouxeram aos autos qualquer documentação idônea apta a demonstrar a alegada incapacidade financeira.

Argumenta que a concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não é presumida e exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

Requer o não conhecimento do agravo interno, em razão da manifesta violação ao princípio da dialeticidade, subsidiariamente, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, e a condenação dos agravantes ao pagamento da multa prevista no artigo 134-A, § 2º do Regimento Interno do Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
OTICA RUBY ROSE LTDA e ROSE KATIANE ALVES DA SILVA
contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de dilação de prazo e de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.º 1003973-02.2024.8.11.0008 movido por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT
, com o objetivo de reformar, que determinou o prosseguimento da execução e negou o benefício da assistência judiciária gratuita.

O caso em análise versa sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça e seus requisitos. Embora o agravante alegue que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício, não apresentou documentos que comprovassem sua situação financeira, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

Verifica-se que
o agravante foi devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos da hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, conforme decisão de ID. 343451366. Contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, não apresentando qualquer documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência econômica, tampouco efetuando o recolhimento das custas recursais, requerendo apenas dilação de prazo (ID. 345136381)

Ressalte-se que, conforme certidão constante nos autos, não houve juntada de qualquer documento pela agravante em resposta à intimação para comprovação de hipossuficiência, de modo que não se verifica omissão da decisão agravada nesse ponto. Ainda que eventual documentação tenha sido apresentada, esta não se mostra apta a demonstrar, de forma minimamente objetiva, a condição financeira da empresa, limitando-se a meras alegações genéricas

É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 estendeu a possibilidade de concessão da benesse também às pessoas jurídicas, senão vejamos:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nesse contexto, a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte é devidamente intimada para comprovar sua situação financeira e permanece inerte.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, é incompatível o deferimento do benefício pleiteado. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental dahipossuficiênciafinanceira da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do dispositivos legais a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme.

4. A agravante apresentou declaração dehipossuficiênciae comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações.

5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento: “1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência
financeira, salvo prova documental em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 100, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

(N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

Não houve, portanto, afronta à presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pois a concessão do benefício exige, ainda que em grau de cognição sumária, que a alegação de insuficiência seja minimamente corroborada por documentação idônea, o que, no caso dos autos, não se verificou.

No caso em tela, o juízo indeferiu fundamentadamente o pedido, oportunizou à parte que recolhesse o preparo, o que não foi feito, configurando inércia processual da agravante.

Portanto, não há qualquer vício na decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, sendo incabível tentar rediscutir matéria já corretamente apreciada

Ademais, o preparo é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, cuja ausência implica deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Tendo sido oportunizada ao agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, e não tendo ele se desincumbido de tal ônus, a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por deserção é medida que se impõe.

Por oportuno, constato que a parte recorrente é representada pela advogada
Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL
, inscrita na OAB/RJ sob o nº 245.274, a qual possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição.

Verifica-se que a referida patrona adota o mesmo
modus operandi
em todas as ações: inicialmente formula pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e, diante do indeferimento fundamentado na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, quando há deferimento do parcelamento das custas processuais, permanece silente, abstendo-se de qualquer manifestação.

Somente após esse período de inércia é que interpõe agravo interno, caracterizando verdadeira demanda predatória que visa exclusivamente à condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas de sucumbência, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário com ações temerárias.

Registre-se, ainda, a ausência de inscrição suplementar da advogada neste Estado, conforme exigência legal.

Determino
o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso (OAB/MT), a fim de que tome ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o nº 245.274, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por
OTICA RUBY ROSE LTDA e ROSE KATIANE ALVES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026